Tribunal: TJSP
Processo: 0000222-74.2017.8.26.0550
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas e regime inicial fixados com critério – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mantida – Recurso defensivo parcialmente provido.